Tribunal: TJBA
Processo: 0522045-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522045-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: ARIEDAM AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ARTENIO MERCON

17IZ

ACORDÃO

DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. APLICABILIDADE DA TESE. VALOR INFERIOR AO PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Tese fixada no Tema 1184 do STF (RE 1.355.208) e regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se tanto a dívidas tributárias quanto não tributárias inscritas em dívida ativa, desde que submetidas ao regime da Lei nº 6.830/80.

2. Multas ambientais constituem crédito público não tributário que, uma vez inscritas em dívida ativa e executadas pelo rito da Lei nº 6.830/80, submetem-se integralmente ao regime das execuções fiscais e às diretrizes estabelecidas pelo CNJ para extinção de execuções de baixo valor.

3. A extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00, na ausência de diligências administrativas prévias e sem movimentação útil por período superior a um ano, encontra respaldo no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Lei Estadual nº 13.729/2017, por sua vez, autoriza a PGE-BA a não ajuizar execuções fiscais cujo valor total consolidado por sujeito passivo seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5. Não há nulidade por violação ao contraditório quando a extinção se funda em matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio, especialmente em se tratando de aplicação de resolução normativa e legislação local.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0522045-30.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante,
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS-INEMA
e, como Apelado,
ARIEDAM AGROPECUARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator